Tribunal: STF
Processo: RE 75611
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-24
Data de publicação: 1973-08-24

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. COBRANÇA. EXECUÇÃO DA SENTENÇA, PELO
ADVOGADO, PARA COBRANÇA APENAS DE SEUS HONORARIOS. IMPOSSIBILIDADE.
CARACTERISTICA ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NOS TERMOS DO ART.
308, IV, DO REGIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.